Tribunal: TJMT
Processo: 1007369-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007369-16.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1002752-13.2019.8.11.0055 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
AGRAVANTE: AILTON AMARAL DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AILTON AMARAL DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da Execução Fiscal no 1002752-13.2019.8.11.0055, indeferiu o pedido liminar de suspensão da indisponibilidade de bens e desbloqueio da conta do Agravante.
Em síntese, narra o Agravante, AILTON AMARAL da SILVA, que Juízo a quo autorizou o bloqueio de bens nos autos da Ação Execução Fiscal proposta em face de ELEIR APARECIDO CHAVIER MARTINS, no valor de R$ 453.027,18 (quatrocentos e cinquenta e três mil e vinte e sete reais e dezoito centavos), que acarretou na constrição de valores em ativos financeiros via SISBAJUD, e resultou no bloqueio na sua conta salário no valor de R$ 3.370,60 (três mil trezentos e setenta reais e sessenta centavos).
Afirma que a legislação pátria não permite o bloqueio das contas bancárias nas quais a pessoa recebe seu salário, sendo necessário o seu imediato desbloqueio uma vez que diz respeito a honorários de profissional liberal, que apenas pode ser afastada nos casos de execução de alimentos.
Sustenta que o valor bloqueado do Agravante não ultrapassa 40 (quarenta) salários mínimos, um dos motivos pelo qual merece ser imediatamente desbloqueado.
Pugna ainda, para que seja deferida a gratuidade da justiça eis que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento
Ao final, postula pela concessão da liminar recursal no Agravo para suspender a medida de indisponibilidade dos bens deferida e desbloquear, imediatamente, a conta em que o Agravante recebe seu salário bem como pelo deferimento do benefício da gratuidade e, no mérito pelo provimento do recurso.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”.
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
De uma análise dos autos, em cognição sumária, observa-se que a decisão agravada aparentemente não merece reparos, tendo concluído pelo indeferimento da liminar nos seguintes termos:
“(...)
não comprova que a verba é proveniente de verba salarial, apesar de sustentar que o valor é pago em um banco e transferido de forma automática para outra instituição bancária, o extrato de id. 51002182 apenas comprova o deposito de valores não mencionando a transferência. Saliento ainda, que não restou demonstrado nos autos que o pagamento da dívida fiscal irá trazer prejuízo à subsistência econômico-financeira da executada. (ID 52817192)
O ordenamento jurídico brasileiro sempre salvaguardou os proventos que são destinados à subsistência das partes, desde que comprovada a origem dos valores.
Entretanto entendo que não há documentos suficientes nos autos, que demonstrem as alegações constantes no recurso, porque, embora junte o extrato de pagamento do seu salário (ID 85496486), e outro documento indicando a conta bancária a qual será transferido o seu salário ( ID85496488) , na qual recaiu o bloqueio de valores, conforme anotou o Juiz de Direito, não há como saber que é destinada somente aos proventos salariais, não sendo utilizada como meio de outras movimentações.
De igual forma, cumpre consignar que também, os bloqueios não foram realizados em conta poupança e a Agravante não demonstrou que os valores penhorados referem-se a sua única reserva financeira, o que afasta a impenhorabilidade em razão do valor ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.
Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:
TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor. Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida. (TJ/MT - N.U 1010627-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020) (NEGRITEI)
Portanto, em análise perfunctória, não se apresenta o fumus boni iuris necessário à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada.
Com essas considerações, INDEFIRO o efeito ativo da tutela recursal almejada.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao agravado para responder, no prazo legal.
Após, vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora